Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-10.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO - Não se trata apenas de uma obrigação do banco, administrador e gestor de recursos na conta da titular, mas também, de um direito dos usuários de serviços bancários de verem explicitados os lançamentos a débito e a crédito em conta corrente e relativo a contratos vinculados, notadamente porque a autora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO - Não se trata apenas de uma obrigação do banco, administrador e gestor de recursos na conta da titular, mas também, de um direito dos usuários de serviços bancários de verem explicitados os lançamentos a débito e a crédito em conta corrente e relativo a contratos vinculados, notadamente porque a autora detalhou na petição inicial, um a um, os lançamentos que pretende explicação pormenorizadamente – Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000833-10.2019.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é apelante
RENATA RAO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000833-10.2019.8.26.0204 - General Salgado - VOTO No 2/7
VOTO No 31.273
APELAÇÃO No: 1000833-10.2019.8.26.0204
COMARCA: GENERAL SALGADO VARA ÚNICA
APELANTE: RENATA RAO
APELADO: BANCO SANTANTER (BRASIL) S.A.
MM. JUIZ: Heitor Katsumi Miura
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

PRIMEIRA
FASE
-
IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO
DE
REFORMA
-
CABIMENTO - Não se trata apenas de uma obrigação do banco,
administrador e gestor de recursos na conta da titular, mas
também, de um direito dos usuários de serviços bancários de
verem explicitados os lançamentos a débito e a crédito em conta
corrente e relativo a contratos vinculados, notadamente porque a
autora detalhou na petição inicial, um a um, os lançamentos que
pretende explicação pormenorizadamente
Ação procedente.
Recurso provido.
Vistos...
Ação de exigir contas, julgada improcedente em
primeira fase, ao fundamento de que o banco réu comprovou a
adesão aos títulos de capitalização e de abertura de crédito
em conta corrente, o que justifica os lançamentos que a
autora alega desconhecer (fls. 422/424).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação, para defender que formulou pedido específico na
petição inicial, pois indicou todos os lançamentos que
pretende explicação da origem e que foram lançados na
movimentação de sua conta corrente, tendo notificado o banco
réu
para
prestar
contas
administrativamente,
sem
atendimento, contudo, de modo que a juntada de telas
sistêmicas não supre a exigência da apresentação de contas
detalhadamente, notadamente porque não o pedido não tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000833-10.2019.8.26.0204 - General Salgado - VOTO No 3/7
natureza revisional (fls. 427/439).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso procede.
O entendimento pretoriano não admite as ações de
exigir contas formuladas de forma genérica, que não indiquem
pontualmente quais os lançamentos contábeis devem ser
esclarecidos sobre o direito ao qual afirma ser titular.
Confira-se julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000, relatora
Des. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
Esse entendimento guarda estreita consonância com a
nova ordem processual e com o disposto no artigo 550 do
Código de Processo Civil em vigor, ao determinar em seu §1o
que:
“Na
petição
inicial,
o
autor
especificará,
detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas,
instruindo-a
com
documentos
comprobatórios
dessa
necessidade, se existirem”.
No caso presente, apesar de muitos, a apelante
indicou todos os lançamentos que pretende exigir contas da
movimentação financeira da conta corrente, conforme rol de
fls. petição inicial de fls. 20/28, e que encontram suporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000833-10.2019.8.26.0204 - General Salgado - VOTO No 4/7
fático nos extratos de fls. 35/132, a demonstrar que não foi
formulado pedido genérico ou abstrato.
De todo modo, os documentos juntados pelo banco
apelado em sua contestação, não atendem ao pedido inicial, a
dispensar a segunda fase da ação. Explico.
A ação de exibir contas em contratos bancários tem
vez a quem necessita esclarecer lançamentos que deram origem
a um débito ou crédito decorrente de obrigações inerentes ao
contrato discutido.
Na lição de Adroaldo Fabrício Furtado, objetiva que
alguém faça a outrem “pormenorizadamente, parcela por
parcela, a exposição dos componentes de débito e créditos
resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela
apuração aritmética do saldo credor ou devedor, ou de sua
inexistência”, estando obrigado a tanto “aquele que efetua e
recebe pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos
próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos
e
recebimentos”
(Comentários
ao
Código
de
Processo Civil, 1980, Rio de Janeiro, Ed. Forense, v. VIII,
t. VIII, p. 387).
Portanto, não se trata tão somente de obrigação do
banco administrador/gestor de recursos na conta do titular,
mas igualmente, de um direito legítimo da parte autora de
ver explicitado, pormenorizadamente, os lançamentos efetuados na conta bancária identificada na inicial,
independentemente de terem sido fornecidos anteriormente
extratos e demais documentos sobre a conta em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000833-10.2019.8.26.0204 - General Salgado - VOTO No 5/7
Ademais,
a
apelante
não
busca
questionar
a
legalidade de taxas e encargos praticados pelo banco, ou,
ainda, a modificação das cláusulas contratuais avençadas,
mas apenas a demonstração contábil da regularidade e da
origem do valor deduzido ou creditado na conta corrente em
discussão.
“PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LANÇAMENTOS EM CONTA-
CORRENTE
DIREITO DO CORRENTISTA SOLICITAR
JUDICIALMENTE INFORMAÇÕES AO BANCO ACERCA DOS
VALORES LANÇADOS LEGITIMIDADE E INTERESSE DE
AGIR
1

Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional firmou entendimento no
sentido de que o correntista tem direito de
solicitar informações acerca dos lançamentos
realizados unilateralmente pelo banco em sua
conta-corrente a fim de verificar a correção
dos valores lançados. O titular da conta tem,
portanto,
legitimidade
e
interesse
para
ajuizar ação de prestação de contas contra a
instituição financeira, sendo esta obrigada a
prestá-las, independentemente do envio regular
de extratos bancários.
2

Precedentes
“Resp
nos
231.361/MS,
238.162/RJ, 435.332/MG; e AgRg no AgRg no Ag
no 402.420/SE). 3
Recurso não conhecido”
(REsp
258.744/SP

Quarta
Turma

Rel.
Ministro Jorge Scartezzini
J. 11.10.2005

DJ 07.11.2005, p. 287).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000833-10.2019.8.26.0204 - General Salgado - VOTO No 6/7
Não é caso, portanto, da aplicação do princípio da
supressão do direito material pela habitualidade da relação
jurídica, porque mesmo nessas situações, o depositário e
administrador do dinheiro alheio não se exime de demonstrar
contabilmente a que título procedeu as movimentações a
crédito e a débito da depositária agravada.
Tendo havido lançamentos contábeis em conta corrente, é medida impositiva a obrigação do banco
depositário de prestar as contas sobre as movimentações
bancárias indicadas na petição inicial, o que justifica a
procedência da ação de exibir contas em primeira fase.
Relativamente à fixação de honorários advocatícios
de sucumbência, a interpretação teleológica do art. 85,
caput e §§ 1o e do Código de Processo Civil, revela que os
honorários advocatícios de sucumbência não são devidos
apenas nas sentenças, mas em qualquer decisão de cunho
meritório, como é o caso da decisão que estabelece o dever
de prestação de contas.
Isso
porque a verba
honorária
advocatícia é
destinada a remunerar o advogado da parte vencedora no
pleito principal, ainda que em determinadas ocasiões, a
decisão não possa ser reputada sentença, por não colocar fim
ao processo.
Situação idêntica ocorre, por exemplo, na hipótese
de julgamento parcial do mérito, referido no art. 356 da Lei
Processual. Aludida decisão não pode ser reputada sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000833-10.2019.8.26.0204 - General Salgado - VOTO No 7/7
porque não extingue o processo de conhecimento, que continua
a tramitar pela parte ainda não julgada, e por isso atacável
por meio de agravo de instrumento, mas nem por isso o
magistrado se exime de fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais relativamente à parte julgada, por revestir-se
de decisão meritória.
E assim, ao ser decidida a primeira fase da
prestação de contas, a decisão prolatada também é de mérito,
e havendo reforma da sentença para julgar procedente o
pedido inicial, é caso de inversão da verba honorária de
sucumbência fixada por equidade em R$ 1.000,00, atribuindo
ao banco réu seu pagamento
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação, para julgar procedente a ação de exibir contas em
primeira fase.
WALTER FONSECA
Relator